Tribunal: TJMT
Processo: 1010136-27.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Vistos em plantão.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de J. R. dos S., contra ato do Juízo da 3a Vara de Nova Mutum/MT, que decretou sua prisão preventiva com expedição de mandado de prisão, ainda não cumprido, pela autoria do crime do art. 217-A do CP.
Sustenta que o paciente vem sendo submetido a constrangimento ilegal ante a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva.
Requer, liminarmente, a expedição de contramandado (ID. 90284955).
Anexa documentos (90284956/63).
Compulsando atenta e detidamente os autos, não vislumbro, em sede de cognição sumária, nenhuma ilegalidade no título judicial em que se decretou a preventiva, considerando a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, que emanam da decisão atacada, além da demonstração da necessidade de garantia da ordem pública, também, nela contida (Id. 90284958).
Do decisum que decretou a prisão preventiva do Paciente é possível extrair que o Juízo a quo ressaltou a periculosidade do paciente, demonstrada pelas declarações das pessoas que ouviram informalmente a vítima, de 11 anos de idade, a qual afirmou que dos 9 aos 11 anos de idade, sofreu violência sexual por parte de seu tio, que se aproveitava da proximidade familiar para praticar os abusos, os quais só cessaram ante a mudança de cidade do Paciente, fato que a encorajou a denunciá-lo.
A Infante teria, ainda, conversado com os pastores da igreja, aos quais narrou o cenário de violência que vinha enfrentando, relatando que quando visitava os tios, o Paciente tocava-lhe lascivamente durante as brincadeiras, bem como, quando dormia na casa dos tios, para noites de “cine-pipoca”, após todos dormirem, ele passava a mão sob o seu corpo, mostrando-lhe o órgão genital, além de manipular suas partes intimas por dentro da calcinha.
Apesar de o Laudo de Constatação de Violência Sexual não ter sido juntado pelo Impetrante, há informação na decisão que decretou a preventiva de que houve a ruptura do hímen da menor, cuja lesão apresenta ser “antiga”.
Ademais, quanto à possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, vale lembrar que a magistrada primeva decretou a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do crime, uma vez, que se trata de ato libidinoso praticado contra criança, cujo crime se iniciou quando esta contava com apenas 9 anos de idade, em pleno estágio de desenvolvimento emocional.
Assim, em que pese as alegações do impetrante, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a pretendida substituição, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual (art. 282, I, CPP).
Registre-se, ainda, que, a princípio, tais medidas seriam insuficientes ao caso, tendo em vista a gravidade dos fatos.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ).
Após, distribua-se na forma regimental, uma vez, que se trata de Writ apreciado em plantão judicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de Junho de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Desembargado Plantonista